Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735699-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEIDIANE CERQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LEIDIANE CERQUEIRA DA SILVA contra a decisão de n. ID 40636941, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID n. 40981494), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é obscura, uma vez que, a despeito da prolação da sentença, interporá recurso; que não houve trânsito em julgado. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. A prolação de sentença indeferindo a petição inicial afasta o interesse recursal da parte em discutir questões incidentais e anteriores ao pronunciamento judicial proferido, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, independentemente do seu trânsito em julgado. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgInt no REsp n. 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 22/5/2019). Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora